Tribunal: TJBA
Processo: 8073912-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073912-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JULIANE VELOSO PEREIRA MOURA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Concurso público. Preterição por contratação de terceirizados. Ausência de vício no julgado. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negara provimento a agravo de instrumento e indeferira tutela antecipada, em demanda envolvendo concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 da EMBASA. Sustenta-se a existência de omissões relevantes quanto à aplicação de precedente superveniente do STF (SL nº 1816/BA), à preterição decorrente da contratação de terceirizados em município diverso dentro da mesma regional, à análise de provas documentais e à fundamentação legal relativa à tutela de urgência. Requer-se acolhimento do recurso com efeitos infringentes para reconhecimento do direito à nomeação. II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões, contradições, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) definir se os embargos de declaração comportam efeitos modificativos para reconhecer o direito subjetivo à nomeação. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisa expressamente a controvérsia relativa à preterição em concurso público, à luz do Tema 784 do STF, destacando que a aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, convertida em direito subjetivo somente diante de prova inequívoca de preterição arbitrária. 4. Reconhece-se que a simples contratação de terceirizados durante a vigência do concurso não configura, por si só, preterição, sendo necessária a demonstração de identidade funcional entre os contratados e os cargos efetivos, o que demanda dilação probatória incompatível com tutela de urgência. 5. O precedente da SL nº 1816/BA é corretamente interpretado como decisão de natureza excepcional e provisória, sem efeito vinculante geral, cuja não aplicação não caracteriza omissão, mas sim fundamentação jurídica divergente. 6. A alegação de omissão quanto ao critério regional de provimento é afastada, pois o acórdão delimita o exame da preterição à localidade vinculada à classificação do candidato, com base na interpretação sistemática do edital. 7. As provas documentais foram devidamente analisadas, sendo consideradas insuficientes para autorizar a concessão da tutela provisória, e sua revaloração extrapola os limites dos embargos de declaração. 8. Não há erro na aplicação do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, sendo o indeferimento da tutela antecipada fundamentado na ausência de pressupostos materiais, e não em vedação abstrata. 9. Os embargos configuram mero inconformismo com a decisão proferida, não evidenciando vício sanável, razão pela qual devem ser rejeitados. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº 8073912-39.2024.8.05.0000, em que é embargante JULIANE VELOSO PEREIRA MOURA e embargada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.